Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-79.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Falsificação da assinatura constatada por perícia grafotécnica. Nulidade que se estende ao refinanciamento realizado por meio eletrônico. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário do autor. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva da instituição. Inexigibilidade dos débitos configurada. Valores que

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Falsificação da assinatura constatada por perícia grafotécnica. Nulidade que se estende ao refinanciamento realizado por meio eletrônico. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário do autor. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva da instituição. Inexigibilidade dos débitos configurada. Valores que devem ser restituídos na forma simples em razão a ausência de recurso por parte do demandante, já considerada a compensação de valor depositado judicialmente. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado que não comporta redução. RECURSO DESPROVIDO.